Tribunal: TJMMG
Processo: 0000131-92.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/06/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS - PECULATO-FURTO - ART. 303, §2º, DO CPM - PRIMEIRO APELANTE - CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO HARMÔNICO ENTRE SI - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SEGUNDO APELANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - ART. 439, “E”, DO CPPM - DADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Havendo comprovação de que o acusado, atuando em ocorrência policial, apropriou-se de dinheiro de que tinha posse em razão da sua função, resta caracterizada a prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar. - Lado outro, em relação ao outro acusado, se as provas são frágeis e insuficientes para comprovar a autoria delitiva pelo crime de peculatofurto, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Carlos Ricélio Nunes Morais e Luiz Alves de Araújo Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo apelante 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues, para manter a sentença condenatória de Primeiro Grau. Em relação ao apelante Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais, à unanimidade, deram provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de Primeiro Grau e absolvê-lo nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt. PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues, do Sd. PM Lucas Souza Favoretti e do Sd. PM Carlos Ricélio Nunes Morais, atribuindo-lhes o delito inserto no artigo 303, §2º (peculato-furto), c/c o artigo 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, sob os seguintes termos, verbis: Consta dos autos que, no dia 18 de Janeiro de 2016, na rua Ouro Preto, n. 272, bairro Stella Matutina, na cidade de Nanuque/MG, os denunciados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pelaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unidade de desígnios e esforços comuns para a obtenção de resultado, subtraíram, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) que se encontrava dentro da carteira pertencente à vítima Bruno Fontes Ferreira. Apurou-se que, na data mencionada, os militares do GEPMOR da 24ª Cia Ind PM - Sd PM Diego, Sd PM Castro e Sd PM Magno - deram ordem de parada aos civis Raul Ferreira Neto Júnior, Leandro de Souza Teles e Bruno Fontes Ferreira, ora vítima, os quais se comportavam de maneira suspeita dentro do veículo “Pálio Weekend”. Contudo, estes civis desobedeceram à ordem emanada e evadiram-se, em alta velocidade, colidindo o veiculo em uma vala próximo ao b. 272 da rua Ouro Preto, Bairro Stella Matutina, em Nanuque/MG. Após o acidente, os civis desceram do carro e correram pelas imediações. Os militares do GEPMOR conseguiram de imediato, capturar e prender um dos civis, Leandro. Em seguida, a viatura policial de prefixo 14302 integrada pelos denunciados, Sd PM Lucas Souza Favoretti e do Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais, chegou ao local, em auxílio à abordagem desempenhada pela equipe do GEPMOR. Ao serem informados da evasão dos outros dois civis, estes denunciados deslocaram-se com sua viatura em direção à rota de fuga destes indivíduos, logrando êxito em efetuar a prisão de um deles, Raul. Enquanto isso, a viatura integrada pelo 2º Ten PM Brenno Lage Airão e pelo denunciado 3º Sgt PM Luis Alves de Araújo Rodrigues chegava ao local em que o veículo ocupado pelos civis se encontrava. Neste momento, o Sd PM Castro iniciou uma busca no carro dos civis a procura de objetos ilícitos, contudo, tal ação foi interrompida em razão de um ferimento em sua mão direta oriundo da queda sofrida da motocicleta durante a perseguição efetivada. O denunciado 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues é quem continuou a proceder à busca no veículo, tendo, o 2º Ten Breno Lage Airão, saído em busca dos civis que haviam fugido e, o Sd Castro, iniciado uma rápida busca no entorno do acidente, visando localizar objetos dispersados pelos civis durante a fuga. Logo após, o Sd Castro também saiu em direção à rota de fuga dos civis. Neste momento, o denunciado 3º Sgt PM Luis Alves de Araújo Rodrigues ficou sozinho no local do acidente fazendo a escolta do veículo dos civis. Após efetuarem a prisão de Raul, os denunciados Sd PM Lucas Sousa Favoretti e Carlos Ricélio Nunes Morais retornaram ao local do acidente, onde desceram da viatura e deslocaram-se em direção ao denunciado 3º Sgt PM Luis Alves de Araújo Rodrigues, o qual se encontrava na escolta do veículo acidentado, tendo, neste momento, os três denunciados conversado entre si. Em seguida o denunciado Sd PM Lucas dirigiu-se até a viatura policial 22240 na qual estava o conduzido Leandro, com o objetivo de abrir os vidros deste veículo. Enquanto isso, os denunciados 3º Sgt PM Luiz Alves e Sd PM Carlos Ricélio permaneceram conversando. Nesta ocasião, o3º Sgt PM Luis Alves entrou no veículo dos civis, porque segundo a versão deste denunciado, o veículo aparentava estar descendo, razão pela qual entrou no mesmo para puxar o freio de mão. Na sequência, o Sd PM Lucas voltou em direção ao veículo dos civis e guardou dentro do mesmo os objetos que haviam sido jogados no chão por ocasião da busca iniciada pelo Sd Castro e efetivada pelo denunciado 3º Sgt PM Alves. Ato contínuo, o denunciado Sd PM LucasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 entrou no veículo dos civis, manobrando-o em direção à rua Ouro Preto, estacionando o carro ao lado da viatura policial de prefixo 14390. Em seguida, o Sd PM Diego Fernandes Pinto, que se encontrava na escolta de Bruno, perguntou a este civil sobre a existência de algum objeto de valor dentro do veículo. Bruno respondeu-lhe que possuía uma carteira e um celular. Ato contínuo, o denunciado Sd PM Lucas retirou a carteira que estava na lateral da porta dianteira do passageiro, entregou-a ao Sd PM Diego e retornou a pé ao ponto inicial do acidente, local em se encontrava os denunciados Sd PM Carlos Ricélio e 3º Sgt Luis Alves. Assim que recebeu a carteira de Bruno das mãos do denunciado Sd PM Lucas, o Sd PM Diego perguntou ao civil qual valor continha dentro dela. Bruno respondeu-lhe que possuía a quantia de R$220,0 (duzentos e vinte reais) em sua carteira - sendo duas células de R$100,00 (cem reais) e uma cédula de R$20,00 (vinte reais), além de um cheque no valor de R8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Ato contínuo, o Sd Diego abriu a carteira, constatando a existência tão somente da quantia de R$20,00 (vinte reais) em dinheiro dentro dela, além do cheque aludido. Após finalizar todas as buscas no local do fato, outras diligências foram desempenhadas pelas equipes policiais envolvidas, sendo que o 2º Ten PM Brenno Lage Airão, juntamente com os denunciados, deslocou-se na viatura policial de prefixo 14302 até a residência de Bruno. Destaca-se que, nesta ocasião, o denunciado Sd PM Carlos Ricélio retirou Bruno da viatura do 3 Sgt PM Luiz Alves e “falou baixinho” a este civil que não contasse nada sobre o dinheiro desaparecido (fls. 09 e 130, verso). Já na Depol, local em que todos os militares envolvidos na ocorrência encontraram-se, o 2º Ten. Brenno Lage Airão realizou uma busca pessoal no denunciado Sd PM Lucas e em seguida na viatura de prefixo 14302 utilizada por ele e pelo denunciado Sd PM Carlos Ricélio e nas bolsas de ambos os denunciados, não encontrando a quantia subtraída. Depois disso, os militares foram liberados por aquele oficial por não mais ser necessário o seu apoio na ocorrência. Ato contínuo, os denunciados Sd PM Lucas e Sd PM Carlos Ricélio dirigiram-se ao Posto de Nanuque, local em que realizaram a lavagem da viatura policial por eles utilizada, e, na sequência, deslocaram-se ao Quartel para encerramento do turno. Ocorre que, após a dispensa dos militares, o denunciado 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues repassou ao 2º Ten PM Brenno Lage Airão que um cidadão não identificado havia comparecido à Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, informando-o de que Bruno havia deixado um “negócio” no fundo de uma das viaturas (fl. 14). Diante do fato que lhe fora anunciado, o 2º Ten Brenno determinou que se realizassem novas buscas nas viaturas que estavam no turno, inclusive naquela que já havia encerrado o mesmo, qual seja, a de prefixo 14302. Desta forma, o denunciado Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais, o qual ainda se encontravam no Quartel, recebeu a incumbência de vistoriar a viatura 14302, ocasião em que encontrou duas cédulas de R$100,00 (cem reais) amassadas em seu bagageiro. Por todo o exposto, os denunciados, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar, subtraíram, em proveito próprio, as duas cédulas de R$100,00 (cem reais) que se encontrava dentro do veículo pertencente ao civil abordado e preso, Bruno Fontes Ferreira, dispensando-as no bagageiro da viatura policial de prefixo 14302. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A exordial acusatória foi recebida em 14/03/2016 (fl. 173). As testemunhas de acusação 2° Ten. PM Brenno Lage Airão, 2º Ten. PM Renato Sena Farias, Sd. PM Carlos Soares de Castro, Sd. PM Diego Fernandes Pinto e Sd. PM Eliane Maria de Paula foram inquiridas por gravação com recurso audiovisual, conforme termos de fls. 225/228 e 230/231 e mídia acostada à contracapa dos autos. Já a testemunha Bruno Fontes Ferrreira foi inquirida por meio de carta precatória (fls. 209 e 282/283). As testemunhas de defesa Sub. Ten PM Larry Leal Melo, 3º Sgt. PM Ariane Matos dos Reis, Cb. PM Almiro Souza Pereira e Sd. Magno Pereira dos Santos foram inquiridas por gravação com recurso audiovisual, conforme termos de fls. 313/317 e mídia acostada à contracapa dos autos. Já as testemunhas Alex Goncalves Gouveia e Leandro de Souza Teles foram inquiridas por meio de carta precatória (fls. 249v/350 e 335 e 359/361v). Os interrogatórios dos acusados foram colhidos através de recurso de gravação audiovisual, conforme mídia acostada à contracapa dos autos (fls. 383/386). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a ilustre representante do Ministério Público requereu a expedição de ofício às operadoras de telefonia, a fim de solicitar os registros de ligações efetuadas e recebidas pelos acusados no período de 17h do dia 18/01/2016 a 12h do dia 24/01/2017, o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo (fls. 388 e 475). A defesa não se manifestou, conforme certidão de fls. 473v. Em resposta ao pedido ministerial, foram juntados os CD-ROM de fls. 482 e 488. Na fase do artigo 428 do mesmo diploma legal, apenas a defesa do acusado Sd. PM Carlos Ricélio Nunes Morais manifestou-se pela apresentação das alegações finais em plenário (fls. 530). Em 07/12/2018, foi informada a transferência do denunciado 3º Sgt. PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues para o quadro de praças da reserva da PMMG (fl. 559). Concluída a instrução criminal, reuniu-se, em 08/05/2019, o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, para a sessão de julgamento. Na oportunidade , foi feita a leitura das peças principais do processo. Dada a palavra ao Parquet, este requereu a absolvição do denunciado Cb. PM Lucas Souza Favoretti, fazendo-o nos termos do art. 439, “c”, do CPPM, e requereu a condenação do 3º Sgt. PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues e do Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais. A defesa de Sd. PM Lucas Souza Favoretti requereu a sua absolvição, nos termos das alíneas “b”, “c” ou “d” do art. 439, do CPPM. As defesas do 3º Sgt. PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues e do Sd. PM Carlos Ricélio Nunes Morais requereram as absolvições dos mesmos, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “c”, ou, alternativamente, alínea “e”, do CPPM. Findo os debates, o douto Conselho de Justiça decidiu, verbis, às fls. 564/564v.:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] por unanimidade de votos absolveu o segundo denunciado CB PM Lucas Souza Favoretti. Votaram pela absolvição nos termos do art. 439, alínea “c” o Juiz de Direito e três Juízes Militares. Votou pela absolvição nos termos do art. 439, alínea “e” o Juiz Militar Cap PM Sadilson Cleber Moreira de Souza. O Conselho Permanente de Justiça por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um) o 1º denunciado 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues e o 3º denunciado o Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais pela prática do delito capitulado no art. 303, §2º do CPM impondo a cada um deles a pena definitiva de três anos de reclusão. Votou vencido pela absolvição do 1º e 3º denunciados o Juiz Militar Cap PM Sadilson Cleber Moreira de Souza. A audiência para leitura da sentença de fls. 569/573 ocorreu em 11/04/2019 (fls. 576). Inconformada, a defesa do Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais interpôs recurso de apelação (fl. 577). Em suas razões recursais, alegou que a sentença a quo restou fundamentada de forma genérica, sem indicar as provas que se fazem presentes nos autos acerca dos indícios incriminadores, o que acarretou insegurança jurídica e fragilidade do decreto condenatório. Salienta que, em conformidade com a manifestação do Parquet na sessão de julgamento, não há provas de quem pegou o dinheiro, mas apenas de quem o encontrou, no caso, o ora apelante. Além disso, aduziu a defesa que a maior incoerência trazida pelo ilustre representante do Ministério Público restou caracterizada no momento em que o acusador, mesmo tendo conhecimento que o ora apelante “em momento algum esteve em contato com a carteira de Bruno Fontes Ferreira ou dentro do carro dos civis”, requereu a absolvição do Sd. PM Lucas Favoretti. Menciona que a testemunha Sd. PM Eliane Maria de Paula informou que era comum o ora apelante permanecer na sala de operações após o expediente. Afirma que, de acordo com a prova testemunhal e documental produzida, não restou comprovada autoria dolosa e material na conduta do ora apelante e sequer foram encontrados indícios convincentes que pudessem ligar o delito material a sua pessoa. Conclui que, em face da incerteza acerca da materialidade do delito, vige o princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Nesses termos, pugnou pelo recebimento das razões de apelação e pelo provimento do recurso, a fim de absolver o apelante, com fulcro na alínea “c” do art. 439 do CPPM (fls. 597/526). Em sede de contrarrazões, alegou o Parquet que a sentença primeva considerou como elemento de convicção para a condenação do apelante Sgt. Luiz Alves Araújo todo o conjunto probatório contido nos autos, o qual permitiu a inevitável conclusão da prática do delito de peculato-furto, em concurso com o Sd. Carlos Ricélio. Destacou que o decreto condenatório não restou fundamentado exclusivamente nas declarações prestadas em juízo pelas testemunhas arroladas, mas sobretudo em “todo o contexto do encontro do dinheiro reclamado pela vítima na viatura 14302, viatura esta em que o segundo e o terceiro denunciado trabalharam”. Afirmou que a versão apresentada pelo apelante Sgt. Luiz Alves Araújo de que o civil autuado havia dispensado algo no interior da viaturaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 14302 e que esta informação teria sido obtida por um andarilho que passara em frente à Delegacia de Polícia apresentou-se como uma versão que simplesmente não corresponde à realidade dos fatos. Questionou o fato de não ter o apelante registrado formalmente o relato do andarilho e, ainda, afirmou que, em cidades pequenas, os andarilhos são até conhecidos. Nessa esteira, concluiu que o referido andarilho não apareceu em momento algum, fato este que se mostra como um indício muito forte contra o recorrente. Outrossim, alega que o fato de o Sd. Carlos Ricélio se encontrar no quartel após o término do seu horário de serviço e receber ligação telefônica do Sgt. Luiz Alves Araújo por meio do número 190 para lhe repassar a informação de que havia algo no interior da viatura 14302 que tinha sido dispensado pelo autuado Bruno constitui fato que evidencia o liame subjetivo entre os apelantes. Salienta o fato de que o conduzido Bruno sequer foi transportado no interior de tal viatura. Alega que o dinheiro estava em posse do Sd. Carlos Ricélio e o Sgt. Luiz Alves Araújo, em conluio com aquele, arquitetou a versão de que o dinheiro havia sido dispensado pelo autuado Bruno. Ressalta o fato de o Sgt. Luiz Alves Araújo ter procedido à busca no carro ocupado pelo conduzido Bruno; ter entrado no veículo para “puxar o freio de mão” e, também, o fato de ter o mesmo ficado sozinho no local da ocorrência dos fatos, fazendo escolta desse veículo. Menciona que, conforme testemunho de Bruno, o Sd. Carlos Ricélio quando retirou o mesmo da viatura do Sgt Luiz Alves Araújo , “falou baixinho” para que ele não comentasse nada do dinheiro desaparecido. Entende que, apesar de não existir o testemunho de quem subtraiu o dinheiro, há provas de quem o encontrou, na tentativa, ao que parece, de consertar o mal feito. Conclui que as provas são claras no sentido de que o Sd. Carlos Ricélio juntamente com o Sgt. Luiz Alves Araújo agiram com dolo suficiente para a configuração do delito de peculato furto. Nesses termos, requereu que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se a sentença primeva em seus exatos termos (fls. 628/639). Em parecer, o e. Procurador de Justiça atuante nessa Corte Castrense, José Alberto Sartório de Souza, ressaltou, inicialmente, equívoco na sentença acerca do regime de detenção aplicado, quando na verdade o correto seria o de reclusão, a teor no art. 303, §2º, do CPM. No mérito, entende que os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas. Ao final, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos (fls. 642/643). É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença de fls. 569/573, que, julgando procedente a denúncia, condenou o 3º SgtTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues e o Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais nas sanções do artigo 303, § 2º (peculato-furto), c/c art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Consta na peça acusatória que, no 18/01/2016, na rua Ouro Preto, 272, Bairro Stella Matutina, na cidade de Nanuque, os apelantes, agindo em concurso de agentes, subtraíram em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que se encontrava dentro da carteira pertencente à vítima Bruno Fontes Ferreira. Apurou-se que, na data mencionada, os militares do GEPMOR da 24ª Cia Ind PM Sd PM Diego, Sd PM Magno e Sd PM Castro deram ordem de parada aos civis Raul Ferreira Neto Júnior, Leandro de Souza Teles e Bruno Fontes Ferreira, que se comportavam de maneira suspeita dentro do veículo “pálio Weekend”, contudo os civis desobedeceram à ordem emanada e evadiram em alta velocidade, colidindo o veículo em uma vala. Após o acidente, os civis desceram do carro e correram pelas imediações. Os militares conseguiram, de imediato, capturar e prender o civil Leandro. Ato contínuo, a viatura policial composta pelo Sd PM Lucas Souza Favoretti e pelo Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais, ora apelante, chegou ao local do acidente para auxiliar a abordagem desempenhada pelo GEPMOR e, sendo os policiais informados da evasão dos outros dois civis, deslocaram-se com viatura em direção à rota de fuga dos indivíduos, logrando êxito em efetuar a prisão de um deles, Raul. Enquanto isso, a viatura integrada pelo 2º Ten PM Brenno Lage Airão e pelo 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues chegava ao local dos fatos. Neste momento, o Sd PM Castro iniciou uma busca no carro dos civis à procura de objetos ilícitos, no entanto a ação foi interrompida em razão de um ferimento em sua mão direita. O Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues continuou a proceder à busca no veículo, tendo o 2º Ten PM Brenno Lage Airão saído em busca do civil que havia fugido. Neste momento o 3º Sgt PM Luiz Alves, ora apelante, ficou sozinho no local dos fatos, fazendo a escolta do veículo dos civis. Após efetuarem a prisão de Raul, o Sd PM Lucas Sousa Favoretti e o Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais retornaram ao local dos fatos. Nesta ocasião, o 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues, ora apelante, alegando estar o carro dos indivíduos descendo, entrou no veículo para puxar o freio de mão. Na sequência, o Sd PM Lucas Sousa Favoretti guardou os objetos que haviam sido jogados ao chão por ocasião da busca iniciada pelo Sd PM Castro e efetivada pelo 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues, manobrou o veículo em direção à rua Ouro Preto e estacionou o carro ao lado da viatura policial de prefixo 14390. Em seguida, o Sd PM Diego Fernandes Pinto, que se encontrava na escolta de Bruno, perguntou a este civil sobre a existência de algum objeto de valor dentro do veículo, e Bruno respondeu que havia uma carteira e um celular.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em ato contínuo, o Sd PM Lucas retirou a carteira que estava na lateral da porta dianteira do passageiro e entregou-a ao Sd PM Diego. Assim que recebeu a carteira de Bruno das mãos do Sd PM Lucas, o Sd PM Diego perguntou ao civil qual o valor que continha dentro dela, e Bruno respondeu-lhe que possuía a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), sendo duas cédulas de R$ 100,00 (cem reais), uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e um cheque no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). O Sd PM Diego abriu a carteira constatando a existência de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro dentro dela, além do aludido cheque. Já na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, local onde todos os militares envolvidos na ocorrência encontraram-se, o 2º Ten PM Brenno Lage Airão realizou uma busca pessoal no Sd PM Lucas de Sousa Favoretti, na viatura de prefixo 14302 utilizada por ele e pelo SD PM Ricélio e nas bolsas de ambos os militares, não encontrando a quantia subtraída. Em seguida foram os militares liberados pelo Oficial por não ser mais necessário o apoio na ocorrência. Ocorre que, após a dispensa dos militares, o 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues repassou ao Ten PM Brenno que um cidadão não identificado havia comparecido à Depol, informando-o de que Bruno havia deixado um “negócio” no fundo de uma das viaturas. Diante do fato que lhe foi anunciado, o 2º Ten PM Brenno determinou que se realizassem novas buscas nas viaturas que estavam no turno, inclusive naquela que já o havia encerrado, qual seja, a de prefixo 14302. O ora apelante Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais, que ainda se encontrava no quartel, recebeu a incumbência de vistoriar a viatura, ocasião em que encontrou duas cédulas de R$ 100,00 (cem reais) amassadas em seu bagageiro. Recurso do 3º Sgt Luiz Alves de Araújo Da detida análise do contexto fático probatório, verifico que os argumentos trazidos pela defesa não merecem ser acolhidos. A materialidade e a autoria delitiva referente ao crime de peculatofurto restaram suficientemente comprovadas nos autos conforme passo a demonstrar. O Tenente PM Brenno Lage Airão relatou detalhadamente em juízo a ocorrência e seus desdobramentos, verbis: (...) eu estava de serviço no administrativo só que a sala do pelotão é próxima a sala de operações e eu ouvi na rede rádio que a equipe do GEPMOR estava em perseguição e que posteriormente pediu apoio aí vendo essa situação eu chamei o Sargento Luiz Alves para pegar uma viatura porque nos dois íamos deslocar para o local dos fatos. Cheguei ao local e o veículo estava meio tombado ele estava agarrado porque eles haviam acidentado e tinha evadido. Eu cheguei ao local e um dos autores estava algemado o soldado castro estava próximo ao veículo e eu cheguei e já perguntei ele o que havia acontecido e ele falou que Bruno e Raul haviam evadido e em seguida eu desci para o rumo onde Bruno havia tomado a procura dele aí nós recebemos aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 informação de que Bruno havia se escondido em uma casa de cor verde e eu estava em frente essa casa de cor verde no momento eu pedi apoio e apareceu no local o soldado Diego e a viatura do sargento Ariane e do soldado Coimbra aí eu solicitei a dona da casa permissão para entrar para verificar se o indivíduo estava lá dentro e nisso ela já fez um gesto indicando que realmente ele estava dentro da casa, entrou na casa eu e o soldado Diego a sargento Ariane e o soldado Coimbra fizeram o cerco em volta da casa conseguimos pegar o Bruno embaixo da cama e realizamos a varredura no local porque recebemos a informação de que ele teria corrido com um objeto nas mãos e possivelmente seria uma arma de fogo. Eu e o soldado Coimbra realizamos a varredura no quintal da casa enquanto sargento Ariane e o soldado Diego permaneceram na parte de fora da casa com Bruno. Posteriormente nós saímos da casa porque não encontramos essa arma de fogo. Após isso aí o soldado Diego me relatou que Bruno teria dito a ele que na carteira dele teria duzentos e vinte reais e que na oportunidade Lucas teria passado essa carteira para ele e que na frente de Bruno ele teria aberto a carteira e só tinha uma cédula de vinte reais (...) na delegacia eu tirei o Bruno da sala de onde estava sendo feito o REDS para conversar com ele e perguntar sobre o REDS ele me falou que na carteira dele tinha duzentos e vinte reais duas cédulas de cem e uma de vinte como até aquele momento eu só tinha informação de que Lucas teria tido contato com a carteira eu chamei ele em um local reservado para conversar com ele. Eu não tinha a intenção de realizar uma busca pessoal nele mas eu troquei algumas palavras com ele e ele se voluntariou eu até achei estranho na hora ele falou “não seu Tenente faz favor”, nós fomos para uma sala na delegacia e lá ele falou “o senhor poderia realizar uma busca pessoal em mim eu me voluntario ao senhor realizar uma busca” como nós já estávamos ali eu resolvi realizar a busca e com ele não foi encontrado nada e ele também sugeriu que eu fosse até a viatura e realizasse uma busca na viatura e assim foi feito e realizei também uma busca nas bolsas dele e de Ricélio (...) posteriormente a busca e como já tinha encerrado o turno de serviço de Lucas e Ricélio e a ocorrência já estava sendo lavrada naquele momento não tinha mais necessidade de manter eles de serviço naquele momento isso era por volta de vinte e uma horas (...) uns quarenta minutos depois o sargento Luiz Alves chegou até a mim e relatou que estava nas imediações da Delegacia e uma pessoa não identificada chegou até ele e disse que Bruno teria jogado um objeto dentro da viatura que ele teria sido conduzido quando ele me relatou isso eu determinei que realizasse uma varredura na viatura 22240 e também na 14390 e que fizesse contato no quartel para que também realizassem uma nova busca na viatura do Soldado Ricélio e do soldado Lucas e posteriormente eu fui informado que o soldado Ricélio havia encontrado os duzentos reais, as duas notas de cem reais amassadas no bagageiro da viatura deles, que eles haviam encerrado o serviço (...) em nenhum momento Bruno entrou na viatura do Soldado Ricélio e do soldado Lucas (...) Perguntado se ele teve contato direto com Bruno respondeu que, eu não presenciei ele tendo contato com Bruno, mas ele deve ter tido direto com Bruno, porque, Bruno foi conduzido na viatura 22240 que ele estava dirigindo (...) eu fiz a busca no soldado Lucas e na viatura, inclusive eu olhei o bagageiro e não tinha nenhum dinheiro lá, o dinheiro não estava lá (...)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Denota-se que o Oficial declarou que, após ser cientificado da notícia do crime, realizou busca pessoal no Sd PM Lucas de Sousa Favoretti, assim como vistoriou a viatura integrada pelos soldados PM Carlos Ricélio Nunes Morais e Lucas de Sousa Favoretti e em seus pertences, não tendo, na ocasião, encontrado a quantia subtraída da carteira da vítima. A testemunha militar Subtenente PM Larry presenciou o momento em que o Ten PM Brenno vistoriou exaustivamente a viatura de prefixo 14302, senão vejamos: (...) eu estava conversando com o Sd PM Ricélio próximo a uma viatura da polícia civil aí ele me perguntou “você tem lanterna aí” e eu respondi “tenho sim senhor” e passei a lanterna para ele foi andou uns sessenta metros onde estava a viatura de Lucas e de Ricélio e deu uma geral na viatura e estava eu e o Ricélio parados de frente a delegacia e eles foram lá e deram uma geral na viatura aí a lanterna acabou a bateria e o Tenente voltou e pediu a lanterna o soldado Ricélio emprestada aí ele voltou lá deu outra geral e não encontrou nada (...). A versão apresentada pelo ora apelante ao Tenente PM Brenno Lage Airão, qual seja, a de que Bruno teria dispensado algo no interior da viatura e, ainda, que essa informação teria sido obtida por um andarilho que passou em frente à Delegacia de Polícia Civil e lhe relatou que o indivíduo de nome Bruno teria dispensado um “negócio” no fundo da viatura não corresponde com a realidade dos fatos. Não é crível conceber que um andarilho tenha sido o portador da notícia, assim como não é admissível a hipótese de que, tendo ciência de tal informação, o apelante não cuidou de identificar tal cidadão. Ademais, segundo apurado, o conduzido Bruno sequer foi transportado no interior da viatura em que foi encontrado o dinheiro. Bruno corrobora tal fato, senão vejamos: (...) que teve acesso somente a duas viaturas da polícia militar, sendo elas, o veículo GOL conduzido pelo SD COIMBRA, e a PALIO WEEKEND conduzida pelo 3º SGT PM LUIZ ALVES; QUE ficou sabendo na delegacia pelo TEN. BRENNO que os R$ 200,00 (duzentos) reais que haviam sumido de sua carteira foram localizados (...) Declarações prestadas por Bruno Fontes Ferreira á fl. 29 Não obstante, de acordo com o apurado, o apelante, além de ter procedido à busca no carro ocupado pelo conduzido Bruno, ainda ficou sozinho no local da ocorrência dos fatos, fazendo a escolta do veículo conduzido pelos civis, conforme se observa a seguir: (...) que ao chegar ao local em que o veículo estava acidentado; iniciou uma busca superficial a procura de pacotes grandes, uma vez que os ocupantes do veículo foram denunciados anonimamente de estarem transportando drogas para abastecer locais de vendas de drogas na cidade de Nanuque; que durante a busca superficial, o depoente retirou do interior do carro um saco amarelo vazio, dois tapetes de veículo e a tampa traseira, no entanto o depoente estava com mão direita sangrando e não foi possível realizar busca nas carteiras pessoais; que uma dasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 carteiras estava há aproximadamente uns três metros de distância do veículo acidentado; que o depoente recolheu a carteira e a colocou no banco dianteiro do veículo; que a outra carteira estava na porta dianteira do lado do passageiro; que momentos depois, chegou ao local o Sargento Luiz Alves, que também procedeu uma busca no veículo, na presença do depoente (...) - G.N. (Declarações prestadas por Carlos Soares de Castro à fl. 27) O apelante confirmou, em seus depoimentos, ter vistoriado o veículo, assim como ter ficado sozinho no local do acidente com o veículo e com todos os pertences dos civis. Todas essas situações foram descritas no auto de reprodução simulada, constante às fls. 123/141. É de se concluir que o dinheiro estava na posse do apelante, tendo, no entanto, criado essa versão fantasiosa, de que o dinheiro havia sido dispensado por Bruno, para se livrar do mal feito. Entendo que os elementos de provas carreados aos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva no que tange à prática da conduta descrita no tipo penal de peculato-furto. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial: HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO (ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SUBTRAÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUE DA PREFEITURA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE ATUAVA COMO VIGIA. DESCONTO DE UMA DAS CÁRTULAS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE POSSE DO DINHEIRO, VALOR OU OUTRO BEM EM RAZÃO DO CARGO OCUPADO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. Para a configuração do delito de peculato-furto não é necessário que o agente detenha a posse de dinheiro, valor ou outro bem móvel em razão do cargo que ocupa, exigindose apenas que a sua qualidade de funcionário público facilite a prática da subtração. 3. O crime do artigo 312, § 1º, do Código Penal se consuma quando o agente consegue subtrair o dinheiro, valor ou bem, mantendo a posse tranquila sobre a coisa, ainda que por breve espaço de tempo. (...). (STJ - HC 145.275/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 02/08/2010). Por tais razões, entendo que as provas colacionadas são aptas a sustentar o decreto condenatório, motivo pelo qual nego provimento ao recurso da defesa. Recurso do Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais Da detida análise do caderno probatório, verifico que a autoria delitiva referente ao crime de peculato-furto não restou suficientementeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 comprovada nos autos em relação ao ora apelante, Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais. O acusado negou a autoria delitiva e, ao ser interrogado, em juízo, apresentou a seguinte versão dos fatos: (...) A gente estava patrulhando pelo bairro Nova Esperança e saiu na rede rádio que os meninos do GEPMOR estavam pedindo prioridade aí falou o local que era a casa de um traficante conhecido na cidade e como eu estava na condução da viatura eu desloquei para o local e quando nós chegamos próximo ao veículo dos autores o civil Leandro estava deitado ao solo já algemado, o soldado Castro estava ao lado do veículo e (...) O soldado Castro falou com a gente que os outros dois indivíduos haviam evadido e nós não ficamos nem trinta segundos no local e já fomos no encalço dos outros autores e na rua paralela ao fato a gente deparou com o Raul dentro de uma residência e aí chamamos reforço pela rede rádio tendo em vista que o pessoal do GEPMOR tinham falado que eles estavam armados e que havia tido disparo de arma de fogo, acionamos reforço e chegou a viatura do subtenente Larry comandada por ele juntamente com o cabo Jean, sargento Ariane e Cabo Coimbra e o militar do GEPMOR soldado Magnun demos ordem para que ele saísse da residência e ele foi preso no local (...) ai o soldado Castro chamou a gente novamente e os militares que chegaram para o reforço ficaram com o Raul dentro da casa (...) o soldado Castro chamou a gente na rede rádio e informou que havia informação de que Bruno havia escondido uma arma na casa da mãe dele aí eu e o cabo Lucas deslocamos para esse local só que não havia arma nenhuma (...) Perguntado se teve algum contato com a viatura, respondeu que, não (...) quando nós retornamos para o local a gente já retornou para onde o Raul tinha sido preso foi aí que o soldado Magnun me chamou em particular e perguntou se eu havia tido algum contato com o veículo e eu respondi que não havia tido nenhum contato com o veículo e que Lucas havia apenas retirado o veículo do local para facilitar para o reboque foi aí que ele falou comigo que Bruno havia alegado que havia sumido duzentos reais (...) Perguntado se a viatura em que integrava conduziu algum preso, respondeu que, Leandro (...) Perguntado se a viatura foi submetida a busca, respondeu que sim na porta da Delegacia. Perguntado quem realizou a busca, respondeu que, o Tenente Brenno juntamente com o cabo Lucas. Perguntado se foi encontrado alguma coisa, respondeu que, não (...) que o 3º SGT Luiz ligou no quartel e perguntou se algum de nós estávamos lá e a menina falou o Ricélio está aqui e aí ela passou o telefone para mim e ele passou a situação que um cidadão passou na delegacia e falou para ele que viu o Bruno jogando alguma coisa no fundo de alguma viatura a situação que eu passei para ele é que o Bruno não foi conduzido na nossa viatura e ele falou que o Tenente determinou que fosse dada busca nas viaturas novamente e eu falei perfeitamente vamos olhar lá de novo. Perguntado se voltou sozinho para a viatura respondeu que não que chamou a soldado Eliane que estava na SOU na hora que ela estava descendo o Tenente Sena estava chegando aí eu falei com ela que não precisava porque eu visualizei ele e o cabo Diego dentro do veículo particular dele e que eles estavam entrando pelos fundos do quartel e que não precisava dela descer porque o Tenente Sena estava chegando lá. Eles pararam o carro ao lado da viatura que nós havíamosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 trabalhado com ela, aí quando eu abri tirei a lanterna e abri o bagageiro porque onde a gente estaciona a viatura, hoje não porque depois desse fato instalaram câmera, colocaram luzes lá no fundo, mas, antigamente o fundo do quartel era situação de penumbra, totalmente escuro aí quando eu abri o bagageiro e bati a lanterna eu visualizei as notas amassadas no fundo da viatura. Perguntado se as notas estavam no banco de trás da viatura, respondeu que, não estavam no bagageiro. Perguntado se o Tenente Brenno realizou buscas juntamente com o cabo Lucas na viatura respondeu que, sim. Perguntado se o Tenente Brenno abriu o bagageiro da viatura, respondeu que, não sabe, mas que ele falou que não abriu o bagageiro, mas que ele debruçou nos bancos e bateu a lanterna no fundo todinho da viatura e que não havia encontrado nenhum dinheiro lá. E da forma que eu visualizei o dinheiro não teria como uma pessoa não ter visto se ela tivesse olhado da forma que ele falou comigo que olhou não teria como não ter visto esse dinheiro lá não com certeza acharia o dinheiro (...) O Tenente Sena e o soldado Diego presenciaram duas notas de cem uma próxima a outra todas as duas amassadas (...) eu recolhi as notas, apresentei elas para o Tenente Sena e entreguei ao Tenente Brenno (...) quando eu chamei a Soldado Eliana para presenciar a vistoria na viatura eu tinha certeza que não ia encontrar nada na viatura porque ela já tinha sido vistoriada pelo Tenente Brenno e não tinha sido encontrado nada (...) G.N. A versão apresentada pelo apelante foi comprovada pela Sd PM Eliane Maria de Paula e pelo Sd PM Diego Fernandes Pinto, senão vejamos: (...) estava de serviço no tele atendimento 190 na sala de Operações da 24ª Cia PM Ind; que ouviu bater no portão de aço da referida Sala de Operações, por volta das 21h30min; que perguntou a quem batia a porta e que ouviu a resposta “Favoretti”; que ao abrir a porta de aço, visualizou à sua frente os soldados Favoretti e Ricélio; que não sabe informar se os dois militares subiram as escadas juntos; que desarmou o soldado Lucas Favoretti e que o Soldado Ricélio permaneceu ao lado da depoente; que o soldado Lucas Favoretti desarmou e saiu do interior da sala de operações da 24ª Cia PM Ind.; que a depoente não sabe informar o itinerário tomado pelo soldado Lucas Favoretti; que o soldado Ricélio permaneceu na Sala de Operações da Unidade por volta de vinte minutos; que o Soldado Ricélio informou à depoente que estava à espera de um telefonema; que não é a primeira vez que o soldado Ricélio aguardara na Sala de Operações da Unidade por telefonema após o encerramento do turno de serviço; que o telefone 190 tocou e ao atender verificou se tratar do Sargento Luiz Alves, o qual perguntou se o soldado Ricélio ainda estava na Sala de Operações; que a depoente afirmou que sim e que o Sargento Luiz Alves pediu para conversar com o soldado Ricélio tendo a depoente passado o telefone ao referido soldado; QUE o soldado Ricélio, quando estava na porta da escada, chamou a depoente, tendo a depoente observado o Soldado Ricélio na ponta da escada; que ouviu o soldado Ricélio dizer “o Liu, você pode vir aqui?”; que a depoente afirmou “posso” e logo em seguida, ao abrir a porta, quando ia descer a escada, o soldado Ricélio afirmou que não seria mais necessária a sua descida; que o lapso temporal entre a saída do soldado Ricélio do interior da SOU apósTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o recebimento da ligação do Sargento Luiz Alves e o chamamento da depoente pelo Soldado Ricélio, quando este estava na ponta da escada, não pode ser definido precisamente, mas que foi rápido; que neste momento a depoente avistou o carro do Tenente Sena e o Soldado Diego convergindo em direção ao estacionamento de viaturas; que o soldado Ricélio voltou para a Sala de Operações na Unidade e mostrou ao depoente duas cédulas de cem reais; as quais estavam bastante amassadas; que a depoente perguntou ao soldado Ricélio onde teria encontrado o dinheiro e que o soldado Ricélio informara ter encontrado dentro do porta malas da viatura; que viu o Tenente Sena e o soldado Diego descerem do carro (...) Declarações prestadas pela Sd PM Eliane Maria de Paula - pág. 29 (...) que no pátio das viaturas o depoente visualizou o Soldado Ricélio abrir o porta malas da viatura 14390 e logo foi chamado pelo Soldado Ricélio a presenciar que este havia encontrado duas cédulas no bagageiro do referido veículo; que foi informado pelo soldado Ricélio que este recebera ordem do Sargento Luiz Alves para que fosse feita busca na viatura, visto que um indivíduo teria relatado ao Sargento Luiz Alves que viu o momento em que o Bruno teria jogado o dinheiro no bagageiro da viatura; que durante o tempo em que permaneceu com o preso Bruno, da casa em que foi preso até o momento em que foi deixado na viatura da Sargento Ariane, o preso Bruno não teve contato com os objetos pessoais nem tampouco com a viatura 13402 (...) (...) QUE no momento em que chegou ao quartel, a viatura do SD PM RICÉLIO ainda não estava com o bagageiro aberto; QUE visualizou o momento em que o militar abriu o porta malas e viu o dinheiro e lhe chamou (...) Declarações prestadas pela Sd PM Diego Fernandes Pinto - págs. 20/21 Em juízo, as testemunhas ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial. Denota-se, do caderno probatório coligido aos autos, que a viatura policial em que trabalhou o apelante durante todo o turno de serviço foi minuciosamente verificada pelo Ten PM Brenno, que realizou uma busca no veículo. Denota-se, ainda, que a vítima Bruno Fontes Ferreira não foi em nenhum momento conduzida pela viatura do apelante. Ademais, verifica-se que as provas testemunhais colacionadas aos autos comprovam que o apelante, após ser liberado pelo Ten PM Brenno Lage Airão, se dirigiu ao quartel e, após desarmar-se, ficou esperando um telefonema particular na sala de operações, tendo a Soldado Eliane declarado, em seu depoimento, ser comum o apelante permanecer na SOU após o expediente. Importa ressaltar que o apelante não entrou no veículo dos civis, não teve contato com a carteira de Bruno e sua bolsa foi submetida à vistoria do Ten. PM Brenno, que, na ocasião, não encontrou as cédulas. Nessa esteira, é consabido que, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis e, havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Dessa forma, entendo que as provas colacionadas não são aptas a sustentar o decreto condenatório, motivo pelo qual dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sd PM Carlos Ricélio Nunes Morais para absolvê-lo nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. .Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato